Tribunal: STF
Processo: MS 24397
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
É preciso que se compreenda o momento do término da prestação
jurisdicional, que não se sobrecarregue, ainda mais, o judiciário
com recursos incabíveis e inúteis cuja única consequência é  o
retardamento da apreciação daqueles que precisam ser
julgados.
Agravo improvido.